Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECLAMANTES: EDUARDO ANTUNES DE SOUSA E OUTROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional formulada por Eduardo Antunes de Sousa e outros, com fundamento na Resolução STJ/GP n. 03/2016 e artigos 988 e ss. do CPC/2015, contra decisão proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 0031938-19.2014.8.11.0041, interposto pelos Reclamantes.
Os Reclamantes Fátima Perfeito da Silva Campos, Eduardo Antunes de Sousa, Elaine Skiresinski Gonçalves de Oliveira, Ilton Batista Camilo, Joaci Policarpo da Cunha, José Barbosa Filho, Laurineide Ferreira do Carmo e Maria Elena Saquete, aportaram aos autos petição por meio do (ID. 113917479), requerendo a desistência da ação.
Intimado, o Reclamado, aportou aos autos petição por meio do Id. 115816993, informando que não se opõe ao pedido de desistência formulado pelos Reclamantes.
Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pleito de desistência recursal formulado pelos Reclamantes Fátima Perfeito da Silva Campos, Eduardo Antunes de Sousa, Elaine Skiresinski Gonçalves de Oliveira, Ilton Batista Camilo, Joaci Policarpo da Cunha, José Barbosa Filho, Laurineide Ferreira do Carmo e Maria Elena Saquete, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Após, retornem-me os autos.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora